Tribunal: TJDFT
Processo: 0738996-90.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. PRELIMINAR. INÉPCIA DA INICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. APLICAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. SEM TERMO PARA CUMPRIMENTO. DEVER DE INFORMAÇÃO. VIOLAÇÃO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não podem ser examinadas questões não levantadas em primeiro grau, proibida a inovação em âmbito recursal, por caracterizar violação ao duplo grau de jurisdição, ao contraditório e à ampla defesa.
2. As disposições do Código de Defesa do Consumidor se aplicam às instituições financeiras, consoante entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula no 297).
3. Contraria o CDC o contrato de mútuo bancário que, sob o pretexto de conceder cartão de crédito, promove financiamento direto e institui um devedor cativo, sem termo para cumprimento de sua obrigação e sem limite temporal para o pagamento dos juros remuneratórios.
4. Presentes a violação ao dever de informação (artigo 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor) e a onerosidade excessiva ao consumidor, deve ser declarado nulo o negócio jurídico celebrado, por ofensa aos artigos 138 e 139, inciso I, do Código Civil, e 46 e 51, inciso IV, do CDC, devendo as partes retornarem ao status quo ante, a fim de evitar o enriquecimento ilícito.
5. APELO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.